Tribunal: TJDFT
Processo: 0704964-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Direito processual civil. Ação rescisória. União estável post mortem. Ilegitimidade ativa. Extinção sem resolução de mérito.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada com fundamento nos incisos III, VI, VII e VIII do art. 966 do CPC, visando à desconstituição de acórdão que reconheceu união estável post mortem.
2. A parte autora, irmã do falecido, alega inexistência da união estável reconhecida, suposta indução do juízo em erro e ausência de apreciação sobre possível concubinato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a autora possui legitimidade ativa para propor ação rescisória contra decisão que reconheceu união estável post mortem de seu irmão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade ativa em ação rescisória exige que o autor seja parte ou terceiro juridicamente interessado, o que não se verifica no caso.
5. A autora, por não ser herdeira necessária, não participou da ação originária, bem como não demonstrou que o acórdão rescindendo atingiu sua esfera jurídica.
7. A ação rescisória não se presta à mera reavaliação da prova ou à correção de suposta injustiça da decisão.
IV. DISPOSITIVO
8. Processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 9. Condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.